Tribunal: TJDFT
Processo: 0701405-75.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. DOLO PREORDENADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 171, caput, (por duas vezes), na forma do art. 71, caput, ambos do Código Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório e (ii) comprovação do elemento subjetivo do tipo (dolo).

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de estelionato, por 2 vezes, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP).
4. Demonstrado pelo acervo de provas que os recorrentes tinham ciência prévia que não honrariam o contrato de prestação de serviços de buffet celebrado com as vítimas, inviável falar em mero ilícito civil por descumprimento contratual, e sim na prática do crime de estelionato, pois agiram com nítido objetivo de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
_____________________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1618778, 00032804420138070004, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022; TJDFT/Acórdão 1679978, 0705257-44.2020.8.07.0017, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/03/2023.